Tribunal: TJDFT
Processo: 0724455-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724455-50.2022.8.07.0000 RECORRENTE: APARECIDA DO ROSARIO DO NASCIMENTO SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DECISÃO EXTINTIVA. CARÁTER LITIGIOSO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. NÃO FIXAÇÃO. 1. O arbitramento de honorários na liquidação de sentença tem sido admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada carga contenciosa. 2. A fixação da verba honorária na liquidação de sentença não é a regra, mas sim uma exceção, a ser verificada quando, nessa fase, estiver configurada uma litigiosidade entre as partes capaz de prolongar a atuação contenciosa de seus patronos. 3. No caso, a parte agravada apresentou contestação. Todavia, o exercício do contraditório não qualifica automaticamente o caráter contencioso do procedimento, sobretudo porque o agravado, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre as questões aventadas na defesa, peticionou concordando com os cálculos e o valor indicado pelas agravantes. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do CPC, alegando que restou clara a resistência do recorrido e a consequente litigiosidade no caso em exame, a ensejar a fixação de honorários advocatícios em sede de liquidação de sentença. Invoca divergência jurisprudencial com julgado deste egrégio Tribunal. Pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012 (ID Num. 45380972 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “No caso, a parte agravada apresentou contestação. Todavia, o exercício do contraditório não qualifica automaticamente o caráter contencioso do procedimento, sobretudo porque o agravado, antes de qualquer pronunciamento judicial sobre as questões aventadas na defesa, peticionou concordando com os cálculos e o valor indicado pelas agravantes” (ID Num. 44242161 - Pág. 1). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto à interposição fundada na alínea "c" do autorizador constitucional, “inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado FERNANDO OLIVEIRA MACHADO, OAB/MT 9.012. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017